Tribunal: STF
Processo: ARE 1433546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GESTÃO EM SISTEMA PRISIONAL. IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO PARA ORIENTAR AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM CASO DE CRISE. MEDIDA QUE SE INSERE EM JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. ADOÇÃO DE OUTRAS AÇÕES PELO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO”. (eDOC 7 - ID: 36138b01)  



    Cuida-se de ação civil pública na origem, proposta pelo Ministério Público do Piauí, objetivando a implementação de determinadas ações no sistema prisional estadual.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e XLIX, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: ef8dbe9f)



    Nas razões recursais, destaca-se que a matéria relativa à possibilidade de o Poder Judiciário compelir o Executivo à implementação de políticas públicas relacionadas ao sistema prisional já foi objeto de análise na sistemática da repercussão geral no julgamento do tema 220.   



    Afirma-se que o acórdão recorrido se opõe ao disposto nos incisos XXXV e XLIX do art. 5º da CF por violar direitos fundamentais relativos ao respeito à integridade dos presos, sendo medidas tomadas pelo Estado do Piauí insuficientes para garantir esse intento.



    Narra-se a precariedade do sistema prisional piauiense, levantando-se a necessidade de se implementar um Protocolo de Gestão de Crises, concluindo-se pela impossibilidade de opor o princípio da reserva do possível em face dessa necessidade.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com base no conjunto probatório constante nos autos, consignou a impossibilidade de imposição ao Estado do Piauí de determinações consistentes em implementação de medidas de gestão do sistema prisional, concluindo se tratar de providências inerentes ao poder discricionário da administração pública. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso sob exame, o Juízo Especializado da Vara das Execuções Penais de Teresina parte da premissa que falta ao Estado do Piauí elaborar um regramento necessário ao resguardo da segurança de servidores e presidiários do sistema carcerário do Piauí na eventualidade de crises (incêndios, rebeliões, etc.), daí por que seria necessária a implantação de um protocolo de gestão.



    No entender do magistrado sentenciante, não seria suficiente a solução escolhida pelo Executivo Estadual, plasmada nas seguintes medidas operacionais: encaminhamento de servidores para integrar a força de intervenção nos Estados do Ceará e Pará, propiciando experiência em estado de crise no Sistema Penitenciário; curso de Pós - graduação em gestão prisional ofertado pela Academia de Formação Penitenciária do Estado do Piauí – ACADEPEN; participação de servidores no Curso de Inteligência em Fontes Humanas realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, em Brasília no ano de 2017; visitas de gestores às Unidades Penais do Ceará e Maranhão; participação de servidores no encontro brasileiro "Compartilhando Boas Práticas de Gestão Prisional", evento organizado pelo DEPEN; curso de formação de servidores pautado na doutrina do Departamento Penitenciário Nacional; participação de servidores na capacitação do uso da plataforma CRONDEPEN; inauguração das Unidades Prisionais de Campo Maior, Casa de Detenção Provisória de Altos e da Cadeia Pública de Altos, com protocolos adotados pelo Departamento Penitenciário Nacional; participação de servidor no CINPE (Curso de Inteligência Penitenciária).



    A questão meritória envolve a efetividade da Segurança, que é um direito fundamental social, na forma estabelecida pelo art. 6º da Constituição da República:



    Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).



    No ordenamento jurídico brasileiro, é inquestionável que o Estado-Juiz pode determinar a adoção de medidas necessárias à garantia das condições mínimas para a realização do direito social, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes.



    Afinal, a concretização de direitos e garantias fundamentais não pode ficar condicionada à conveniência do administrador, que, no caso de omissão, deve ser persuadido pelo Judiciário, atuante como órgão controlador da legalidade. 



    Ocorre que a forma de orientar as ações dos agentes do sistema prisional, se através de cursos, ou de comandos internos, ou se através de um específico “protocolo de gestão de crises”, compete ao Poder Executivo a sua definição, tratando-se de medida que se insere no juízo de discricionariedade da Administração. 



    Conforme os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo, 20ª ed., 2006, p. 908 e 916), discricionariedade é a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos, dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente. 



    Decerto, não cabe ao Ministério Público e nem ao Juiz de Direito definir como deve ser gerida a orientação e capacitação de agentes do sistema de segurança pública em determinado estabelecimento prisional, porquanto não é dado ao Poder Judiciário adentrar na valoração da conveniência e oportunidade da Administração. 



    No caso em que o magistrado pretende substituir o administrador, definindo ele a solução que deve ser adotada para, no seu entender, melhor salvaguardar um direito social, tem-se clara infringência à Separação dos Poderes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo, 11ª ed., 2004, p. 841/842.):



    (…) é vedado ao Judiciário, como corretamente têm decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade de destacar que, a se admitir essa invalidação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição de Poderes.



    A documentação que instrui os autos revela que inexiste indicativo de omissão da Secretaria de Estado da Justiça do Piauí (SEJUS) quanto às providências para orientação, treinamentos e capacitações direcionados às situações de crise”. (eDOC 7 – DI: 36138b01, p. 3-5)  



    Destaco, que não se desconhece o precedente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 592.581 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 1.2.2016), tema 220 da repercussão geral, ocasião em que se firmou a seguinte tese:  



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”.  



    Ocorre que, nos termos do acórdão recorrido, não estaria comprovada a excepcionalidade da situação, tampouco omissão, a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública pelo ente estatal. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1370373 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.08.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1343181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente